Tribunal: STF
Processo: RE 235773
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-02-22
Data de publicação: 2000-02-22

Ementa:
EMENTA: SERVIDOR DO DISTRITO FEDERAL. TETO REMUNERATÓRIO.  ARTIGO
37, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VANTAGEM DE NATUREZA PESSOAL:
"QUINTOS".
EXCLUSÃO.
Os chamados "quintos" (hoje "décimos"), decorrentes da incorporação
aos vencimentos do servidor efetivo que haja ocupado, por determinado
tempo,
funções de confiança ou cargos em comissão, por se cuidar de vantagem
de caráter
individual, não devem ser computados para aferição do teto
remuneratório previsto
no art. 37, inc. XI, da Carta Federal, de acordo com a jurisprudência
consolidada
pelo Supremo Tribunal Federal.
Recurso não conhecido.